Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC-012.893/2017-0 para cumprimento do item 9.5.2 do Acórdão no 1470/2017 - TCU - Plenário. Pagamentos a contratos diversos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.2 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa QualityServ Construtora Serviços e Reformas Ltda. - ME (CNPJ 21.376.282/0001-04) e o Sr. Mailson Lima Fernandes (CPF XXX.461.783-XX), com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), Ítalo James Alencar de Souza (CPF XXX.109.193-XX), Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX) e pela Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, as contas dos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), ex-prefeito de Prata do Piauí/PI, Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX), Mailson Lima Fernandes (CPF: XXX.461.783-XX), Ítalo James Alencar de Souza (CPF XXX.109.193-XX) e da empresa QualityServ Construtora Serviços e Reformas Ltda. - ME (CNPJ 21.376.282/0001-04), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Prata do Piauí/PI, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 50.025,00 16/12/2016 9.4. aplicar aos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX), Mailson Lima Fernandes (CPF: XXX.461.783-XX), Ítalo James Alencar de Souza (CPF XXX.109.193-XX) e à QualityServ Construtora Serviços e Reformas Ltda. - ME (CNPJ 21.376.282/0001-04), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão, até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis.